Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720796-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CRISTIANA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA contra a sentença proferida na ação revisional ajuizada por CRISTINA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para substituir o índice de correção monetária IGPM, previsto no contrato de compra e venda de terreno urbano com alienação fiduciária e emissão de crédito imobiliário, para o IPCA-E. A autora apresentou contrarrazões, nas quais roga, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia o não provimento ao apelo. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a ré, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator